Tribunal: TJMT
Processo: 1008208-72.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCINEIA SILVA FLORES SALDANHA - CPF: 021.260.131-89 (RECORRENTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSURGÊNCIA DA RECORRENTE APENAS NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VÁRIAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. VALOR DOS DANOS MORAIS QUE MERECE SER MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Constatado que a parte recorrente tentou resolver a questão na esfera administrativa por várias vezes, o que resta demonstrado pelos 23 (vinte e três) protocolos elencados na inicial, entendo que merece ser majorado o valor relativo aos danos morais, em observância a Teoria do Desvio Produtivo.

2. Sopesando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e considerando as peculiaridades do caso concreto, e ainda, de acordo como os precedentes desta Turma Recursal, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 2.000,00), não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que entendo suficiente para satisfazer o caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

3. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente LUCINEIA SILVA FLORES SALDANHA postula indenização por danos morais, decorrentes de suspensão indevida dos serviços de telefonia.

Contestado o feito, foi prolatada sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando, condenando a recorrida à restituição da quantia de R$ 31,47 (trinta e um reais e quarenta e sete centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso inominado pugnando pela majoração do dano moral para o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em contrarrazões, a Recorrida refutou as razões recursais, requerendo o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2020